Tribunal: TJPA
Processo: 0807752-52.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807752-52.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALEXANDRE DE LIMA E SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. FURTO (ART. 155, § 3º do CPB). INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA SUFICIENTE À DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

U
ma vez que a peça vestibular está amparada em acervo indiciário suficiente à configuração da justa causa,
não há que se falar em ausência de justa causa para o recebimento da exordial e regular processamento da ação penal
.

2.

Recurso em sentido estrito conhecido e

provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 27 de FEVEREIRO de 2024
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807752-52.2021.8.14.0401

Art. 155, § 3º CPB

- Furto de Energia Elétrica

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALEXANDRE DE LIMA E SILVA JUNIOR

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, insurge-se contra decisão proferida pelo douto Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital (id. 13377998) que deixou de receber a denúncia oferecida em desfavor de
ALEXANDRE DE LIMA E SILVA JUNIOR
pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 3º, do Código Penal, sob o fundamento de não haver justa causa para o oferecimento da ação penal.

Em suas razões recursais (id. 13378001), alega o recorrente que a denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nenhuma das situações elencadas no artigo 395 do mesmo dispositivo legal.

O recorrido, em suas contrarrazões (id. 13378117), pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Em obediência ao artigo 589, parágrafo único do Código de Processo Penal, o d. Juiz "a quo" manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 13378118).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (id.13847731), manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito e p
asso à análise o mérito da irresignação ministerial.

I. DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Como explicado anteriormente, o ente ministerial se insurge contra a decisão que rejeitou a peça acusatória alegando ser impossível concluir pela ausência de lastro probatório mínimo para deflagração da ação penal.

Consoante preceitua o artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deverá descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como apresentar a qualificação do acusado e a classificação do crime.

Também, são pressupostos para o recebimento da peça inaugural e início da persecução penal as condições da ação: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse.

Por justa causa, entende-se a
exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime.

Nesse sentido, é entendimento da E. Corte:

“A justa causa para a deflagração da ação penal, entendida como lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, satisfaz-se com a demonstração da materialidade do crime e indícios de autoria, não comportando essa fase processual um juízo de cognição aprofundado e crítico sobre o acervo probatório já existente, providência a ser adotada em sentença, após regular instrução criminal.” (Acórdão nº 1112325, 20180710025345RSE, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: 180/190)

Ainda:

“A justa causa para a ação penal/processo de apuração de ato infracional está principalmente conectada à existência de lastro mínimo probatório para que o Juiz receba a peça acusatória/representação e resta configurada no caso concreto, em que estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da representação, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.” (Acórdão nº 1126399, 20170910055337APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 28/09/2018. Pág.: 278/281).

A denúncia, como a peça que desencadeia o mecanismo punitivo estatal, deve atender aos requisitos existentes no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso e suas circunstâncias, identificando os acusados, apondo a classificação jurídica e, por fim, elencando o rol de testemunhas, de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa.

Veja-se:

Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Já o art. 395 do Código de Processo Penal cuida das hipóteses de rejeição liminar da peça acusatória:

Art. 395.
A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Não sendo a hipótese dos autos
.

Assim, para instauração da ação penal, é fundamental que exista justa causa concretizada na presença de lastro probatório mínimo indispensável para o seu início, consolidada na prova da materialidade e indícios de autoria.

Configurada a existência de suporte probatório mínimo, a denúncia deve ser recebida, ficando a análise aprofundada dos elementos de prova para a instrução criminal, imperando na fase inicial o princípio
in dubio pro societate
.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para desconstituir a decisão singular em relação ao acusado
ALEXANDRE DE LIMA E SILVA JUNIOR
determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024